Tribunal: TJDFT
Processo: 0747612-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITOS. PAGAMENTO. PROTESTO. RESTRIÇÕES NO CPF. BAIXA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA.
1. Estabelece o art. 300 do CPC que a tutela de urgência depende da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo.
2. Ausentes tais pressupostos, inclusive porque o debate se arrasta há longo tempo, mostra-se inviável a concessão da medida de urgência.
3. Recurso não provido.